Tribunal: STF
Processo: Pet 13015
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se, inicialmente, de pleito formulado por Alberto Youssef no qual referiu “gravações ilegais captadas entre os dias 17/03/2014 e 28/03/2014 nas dependências da carceragem da Polícia Federal no Paraná, ainda na primeira fase da denominada Operação Lava Jato”, diante do que estaria comprometida a “voluntariedade e espontaneidade do ora Requerente ao firmar Acordo de Colaboração Premiada.”



    Prossegue referindo a instauração de procedimentos para averiguar a responsabilidade de autoridades ante a apontada ilegalidade do “grampo”, mediante a apreensão de HD externo que conteria os diálogos obtidos ilegalmente e que “sempre esteve acautelado na 13" Vara Federal de Curitiba/PR”, sem que, no entanto, a defesa do Requerente tivesse acesso, o que só conseguiu após submeter-se a “diligências protelatórias e atrasando em mais de um 1 (ano)”.



    Após acesso ao HD externo, verificou-se que a qualidade dos áudios não era boa, sendo que, no entanto, o material não foi submetido à “realização de prova pericial para melhoria dos áudios e compreensão da integralidade dos diálogos ilegalmente interceptados”, pelo o que sustentou ser imprescindível a adoção de tal providência, tudo conforme apurado na Sindicâncias n. 004/2015/COGER/DPF.



    Diante desse quadro, o Requerente formulou os seguintes pedidos:



    “a) Primeiramente, a juntada aos autos do HD externo original (físico), recebido diretamente da ]3° Vara Federal de Curitiba/PR; 



    b) Concomitantemente, seja determinada a realização dos trabalhos periciais necessários para melhoria da qualidade dos áudios gravados ilegalmente e sua transcrição e, em sendo deferido tal requerimento, a intimação da Defesa para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico; 



    c) Por fim, a juntada dos seguintes documentos: i) Decisões de Ev. 125 e 142 proferidas nos autos n.° 5025690- 40.2023.4.04.7000/PR (ANEXO l e ANEX0 2); ii) Laudo n.° 858/2015 e Informação n.° 153/2015 (ANEX03 e ANEX04); iii) Parecer do Ministério Público Federal, proferida nos autos n.° 5028753-20.2010.4.04.7000/PR, de Ev, 40, bem como, a r. decisão de arquivamento proferida pelo Juiz Luiz Antonio Bonat (ANEXO 5 e ANEXO 6.”



    Em 20/11/2024, proferi decisão, na qual verifiquei



    “que o Ministério Público Federal não vislumbrou a prática de ilícitos penais decorrentes das apurações resultantes da Sindicância Investigativa 04/2015 - COGER/DPF em relação aos DPFs Rosalvo Ferreira Franco, Igor Romário de Paula, Erika Mialik Marena, Maurício Moscardi Grillo e Marcio Adriano Anselmo e ao APF Paulo Romildo Lessa, e requereu o arquivamento das investigações, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP (fls. 10/63), o que foi deferido pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (fls. 76/82). 



    Contra essa decisão não consta haver sido oposto qualquer recurso dirigido à Instância Superior competente.” 



    Não obstante, entendi que 



    “pelo que se infere do apurado na seara administrativa, de fato ocorreu no âmbito da denominada operação “lava jato” a captação ambiental ilícita de diálogos envolvendo o ora Peticionário e terceiros que com ele interagiram, enquanto sob custódia em cela da Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba, inclusive valendo-se de equipamento e petrechos pertencentes ao patrimônio da União Federal.”



    Desse modo, determinei o encaminhamento da petição e dos documentos que a acompanhavam para as seguintes autoridades:



    i) à Procuradoria-Geral da República; 



    ii) à Corregedoria Nacional de Justiça; 



    iii) à AGU - Advocacia Geral da União; 



    iv) à CGU - Controladoria Geral da União; 



    v) ao TCU - Tribunal de Contas da União; 



    vi) ao MJ - Ministério da Justiça; 



    vii) à DGPF - Diretoria Geral da Polícia Federal; e 



    viii) à Presidência do Congresso Nacional.



    Sobrevieram ao feito pedidos de terceiros de habilitação nos autos e de acesso aos documentos (e-Doc. 18, e-Doc. 24 e e-Doc. 31).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se (e-Doc. 29) no sentido de ausência de competência do STF para prosseguir com as apurações buscadas pelo Requerente, razão pela qual entendeu que seria o caso de arquivamento desta Pet.



    Na sequência, foi formulado pedido por Alberto Youssef, a partir da obtenção contra ele de elementos de provas à margem dos canais oficiais (“grampo”) e de manobras processuais, que foi assim sintetizado (e-Doc. 35):



    “1. Objetivo. O reconhecimento da suspeição do ex-Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, na condução de procedimentos investigativos e ações penais sob a sua jurisdição, nos quais Alberto Youssef figurava como investigado/réu, a fim de que seja decretada a nulidade ab initio de todos os atos processuais levados a cabo nesses feitos. Tal pleito se justifica com base nos seguintes fatos: 



    2. Declaração de suspeição no ano de 2010. O ex-Juiz Federal Sérgio Moro declarou-se suspeito para julgar Alberto Youssef ainda no ano de 2010, no Caso Banestado, o que se deu ex officio nos autos de Representação Criminal n.º 2007.70.00.007074-6. Tal decisão, porém, foi completamente ignorada pelo magistrado no início da operação lava jato, ao observar o potencial daquelas investigações para sua promoção pessoal; 



    3. Diálogos da Op. Spoofing. Parte das conversas entre Procuradores da República, tornadas públicas através da Op. Spoofing, revelam que polícia, acusação e juiz se uniram para frear qualquer investigação idônea sobre o grampo ilegal encontrado na cela de Alberto Youssef no ano de 2014;



    4. Instrumentalização de Alberto Youssef. A dinâmica de fatos e atos processuais praticados, desde o início da operação lava jato, revelam que Alberto Youssef foi um colaborador instrumentalizado pelo ex-Juiz Federal Sérgio Moro, junto aos membros do Ministério Público Federal, a fim de atingir nomes cada vez mais próximos à cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT), enquanto alvo político a ser perseguido por esses agentes públicos, em benefício de seus projetos particulares de poder.”



    Ao fim, requereu 



    “o reconhecimento da suspeição do então Juiz Federal Sérgio Fernando Moro na condução dos procedimentos investigativos e ações penais que tramitaram na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR nos quais o Requerente constou como investigado/réu, decretando, por consequência, a nulidade ab initio de todos os atos processuais levados a cabo nesses feitos, sem qualquer possibilidade de convalidação dos atos instrutórios. 



    Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a suspeição requerida na presente petição, seja então, com fulcro no art. 654, §2º do CPP, concedida a ordem de habeas corpus de ofício, a fim de reconhecer suspeição do então Juiz Federal Sérgio Fernando Moro na condução dos procedimentos investigativos e ações penais que tramitaram na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR nos quais o Requerente constou como investigado/réu, decretando, por consequência, a nulidade ab initio de todos os atos processuais levados a cabo nesses feitos, sem qualquer possibilidade de convalidação dos atos instrutórios.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, inicialmente, reconheço a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar o pleito, na linha do que já decidido pela Segunda Turma em diversos precedentes: v.g., Pet. 12.357, Pet. 12.229, Pet. 13.460, Pet. 12.648, Pet. 13.650.



    No mérito, os fundamentos constantes da peça ora em exame (e-Doc. 35) estão expostos em três linhas: i) anterior declaração de ofício - posteriormente reconsiderada - de suspeição pelo então juiz Sérgio Moro para julgar causa em que o Requerente figurava como parte; ii) conteúdo dos diálogos revelados pela “Operação Spoofing”; e iii) dinâmica de atos processuais correlatos envolvendo o requerente na 13ª Vara Federal de Curitiba.



    Colho das razões do Requerente (e-Doc. 35): 



    “O presente petitório tem por objeto o reconhecimento da suspeição do ex-Juiz Sergio Moro, com base em fatos que se deram numa sequência de acontecimentos com início em 2010, no âmbito do Caso Banestado, com a suspeição do ex-Juiz Sergio Moro – declarada de ofício –, perante os autos n.º 2007.70.00.007074. 



    Posteriormente a isso, em 2014, a atuação parcial na condução da investigação a respeito do grampo ilegal instalado na cela de Alberto Youssef, parte de uma estratégia arquitetada entre os Procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba/PR (FT-LJ) e o ex-Juiz Sergio Moro para subjugar e fragilizar o Requerente, empurrando-o para uma delação premiada instrumentalizada para alcançar alvos determinados, além de todos os demais desmandos resultantes do conluio desses personagens; tudo ocorrido no âmbito da Operação Lava Jato e reconhecido por este Excelso Pretório, que culminaram na prolação de sentenças condenatórias em desfavor de Alberto Youssef, por juiz declaradamente suspeito. 



    Portanto, os fundamentos do presente requerimento estão balizados, mas não se limitam a estes destaques: (i) na suspeição do ex-juiz Moro, declarada ex officio em 2010; (ii) no conteúdo dos diálogos desvelados pela Operação Spoofing; e (iii) na dinâmica de atos processuais correlatos envolvendo Alberto Youssef, em especial as manobras para acobertar o grampo ilegal instalado na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, local onde estava preso.”



    O Requerente especifica as suas alegações em tópicos:



    i) - declaração de suspeição proferida em 2010:



    “O caso Banestado foi um balão de ensaio para a Operação Lava Jato. Nesta esteira, cumpre registrar que o ex-Juiz Sergio Moro atuou em ambas as operações, as quais tiverem como um dos protagonistas Alberto Youssef, mesmo tendo o ex-Juiz Moro se declarado suspeito, no ano de 2010, perante os autos de Representação Criminal n.º 2007.70.00.007074, que justamente investigavam o Requerente. 



    O ex-Juiz Moro, de ofício, declarou-se suspeito com relação a Alberto Youssef no ano de 2010; todavia, com a deflagração da Operação Lava Jato em 2014, a qual se mostrava como uma plataforma promissora para alavancar seu projeto de promoção pessoal, o magistrado percebeu que não poderia ficar afastado do caso. 



    Logo, como num toque de mágica, deliberadamente deixou de ser suspeito; reconsiderou seu posicionamento e passou a presidir as investigações e ações penais da Lava Jato, até seu afastamento definitivo para ser Ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. 



    (...)



    Em 16/12/2003, Alberto Youssef firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal – Força Tarefa CC-5 – Caso Banestado e Ministério Público do Paraná. Tal acordo foi assinado por diversos Procuradores da República, dentre eles, Carlos Fernando dos Santos Lima, e homologado pelo ex-Juiz Sergio Moro, na época titular da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, atualmente 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR.



    Em 10/05/2010, ainda sob vigência do mencionado acordo, nos autos da Representação Criminal n.º 2007.70.00.007074-6/PR, o então Juiz Federal Sergio Moro, de ofício, se declarou suspeito “por motivo de foro íntimo”. In verbis:



    (...)



    Após quatro anos do colacionado despacho, em flagrante violação ao devido processo legal, na data de 24/02/2014, o ex-Juiz Sergio Moro despachou perante os autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n.º 5001446-62.2014.404.7000, determinando várias medidas, dentre elas, buscas, sequestros e prisões, inclusive a prisão preventiva de Alberto Youssef, marcando assim o início da Operação Lava Jato.



    Na sequência, perante os autos da Representação Criminal n.º 2004.70.00.002414-0, procedimento referente ao acordo de colaboração premiada de Alberto Youssef firmado no Caso Banestado, o ex-Juiz Sergio Moro, de forma atropelada, em decisão proferida em 06/05/2014, sem manifestação da Defesa, considerou o acordo quebrado e revogou seus benefícios (ANEXO2).



    A suspeição do ex-Juiz Moro em relação a Alberto Youssef é uma constante no decorrer da investigação e das ações penais da operação Lava Jato. Com relação à rescisão do primeiro acordo, declarada logo após o início da Lava Jato, cabe destacar que a Defesa foi intimada sem qualquer formalidade, via fone/fax, para se manifestar acerca de eventual quebra do acordo firmado, não tenho sido realizada a intimação formal do advogado devidamente constituído nos autos. O recebimento do fax fora confirmado com um funcionária que sequer era advogada. Vejamos a certidão de “intimação”:



    (...)



    Então, o ex-Juiz Sergio Moro profere despacho que rescinde o acordo de colaboração premiada firmado no âmbito do Caso Banestado, destacando que Alberto Youssef era investigado por desvios havidos entre 2009 a 2014, ocorridos na construção da Refinaria Abreu e Lima, fatos que foram objeto justamente da Operação Lava Jato. 



    Em 22/04/2014, foram oferecidas as 2 (duas) primeiras denúncias em desfavor de Alberto Youssef na Operação Lava Jato: processos-crime n.º 5025687- 03.2014.404.7000 e 5025699-17.2014.4.04.700. Na sequência, em curto espaço de tempo, foram ajuizadas outras 3 (três) ações penais, autuadas sob os n.º 5026212- 82.2014.404.7000, 5047229-77.2014.4.04.7000 e 5049898-06.2014.404.7000.



    (...)



    [...] O ex-juiz reabriu outros processos antigos, onde se apuravam fatos relacionados ao Banestado (ações penal n.º 2003.7000056415-4, 2009.7000019131-5 e 2007.70.00.016759-6), inclusive, nesta última ação mencionada, em 21/05/2014, de ofício, decretou a prisão do Requerente. 



    8 Posteriormente, em 15/07/2014, o ex-juiz Sergio Moro decretou outra prisão em face de Alberto Youssef, agora perante os autos da ação penal n.º 5047229- 77.2014.404.7000, aduzindo que “considerando nova ação penal, conexa, mas autônoma, reputo razoável a pretensão do MPF de decretação de prisão preventiva específica nesta ação penal” (ANEXO9). 



    (...)



    O conluio entre Polícia Federal, Ministério Público Federal e o ex-juiz Sergio Moro permitia um jogo de cartas marcadas e, no contexto da prisão de Alberto Youssef, que se encontrava custodiado na Polícia Federal de Curitiba/PR, foi formulado em 10/04/2014 pela Autoridade Policial um requerimento de transferência para o presídio federal de Catanduvas/PR (ANEXO10), que obteve parecer favorável do MPF e restou indeferido pelo ex-juiz Sergio Moro em 05/05/2014, sob argumento que iria dificultar o deslocamento do Requerente para prestar depoimentos e comparecer a audiências (ANEXO11). 



    Tal manobra evidencia o contexto de pressão em que estava inserido o Requerente à época, e a tentativa de neutralizar a pretendida investigação do grampo ilegal que, destaca-se, coincidentemente, fora noticiado em 10/04/2014 pela defesa de Alberto Youssef ao ex-juiz Sergio Moro, isto é, na mesma data em que fora protocolado pedido de transferência para o presídio federal pela Autoridade Policial. 



    É evidente que o indeferimento do pedido da PF e MPF, somado à falsa informação prestada pela Autoridade Policial (ANEXO12) e ratificada pelo Juízo no sentido de que o aparelho de interceptação estava inativo (ANEXO13), serviu naquele momento para acalmar os ânimos, abrindo-se caminho para um possível novo acordo. 



    Para além disso, a fim de sobreviver neste cenário de exceção, e para enfrentar as acusações contra o ora Requerente, a Defesa manejou diversas exceções de impedimento/suspeição em face do ex-Juiz Sergio Moro. 



    As exceções foram julgadas improcedentes, cabendo colacionar trecho do decisium de lavra do então magistrado:



    ‘(...)



    Enfim, como este julgador havia homologado o acordo de delação premiada celebrado entre MPF e Alberto Youssef, entendi que seria inapropriada minha continuidade em inquérito instaurado com base em mera discordância quanto aos termos do acordo. 



    Isso foi explicitado por este Juízo, naquele inquérito, e dois despachos prolatados em 10/05/2010 e em 19/06/2009 naqueles autos e que explicam os motivos pelos quais considerei-me suspeito no inquérito.



    (...)



    A declaração circunstanciada de suspeição não previne, por evidente, a atuação deste julgador em outros processos dos quais Alberto Youssef faz parte, quer este ou outros, que, com base fundada, justificavam investigações sobre a eventual retomada de suas atividades criminais. 



    Portanto, a suspeição declarada por este julgador naquele feito tinha por causa apenas as circunstâncias específicas da origem e motivação daquele inquérito, sem qualquer questão pessoal envolvendo Alberto Youssef ou o Delegado responsável pelo inquérito”. (ANEXO14)’



    Seguindo os argumentos trazidos pelo ex-Juiz, o Egr. TRF4 decidiu que:



    (...)



    Considerando o indeferimento das exceções, a Defesa impetrou o habeas corpus n. 5019393-80.2014.4.04.0000, perante o Egr. TRF4, que, por unanimidade de votos, não conheceu do writ (04/09/2014) (ANEXO16). 



    Diante da negativa, em 15/09/2014, foi impetrado habeas corpus n.º 304.295/PR (ANEXO17), agora perante o Superior Tribunal de Justiça, que sequer foi julgado, em razão de um pedido de homologação de desistência protocolado – contrariadamente – pelo Dr. Antonio Carlos de Almeida Castro então impetrante daquele writ e que também patrocinava a Defesa de Alberto Youssef à época, uma vez que acabara de ser firmado acordo de colaboração premiada, que obrigava a realização dessa desistência, sob pena de o STJ poder apreciar naquele momento a tese fulminante de nulidade trazida na impetração (ANEXO18). 



    Tal petitório fora protocolado por expressa determinação constante na avença premial firmada, em que na Cláusula 11 do termo de acordo, ficou previsto que “[a] defesa desistirá de todos os habeas corpus e recursos decorrentes no prazo de 24 horas contados da assinatura deste acordo, encaminhando ao Ministério Público Federal 48 horas os protocolos de desistência”. 



    Vale conferir, pois oportuno, o conteúdo do contundente petitório de desistência, acima referido, protocolado perante o Superior Tribunal de Justiça mediante veemente manifestação de prostesto pelos advogados então impetrantes que, naquele momento, deixaram a defesa, diante da discordância não apenas com o instituto da colaboração, mas também com os métodos lavajatistas, que ali já afloravam. Confira-se:



    ‘“(...) 2. Não obstante, cumpre registrar que qualquer tipo de exigência que signifique a supressão de garantias fundamentais inequivocamente atenta contra o Estado democrático de direito, tal qual a exigência de desistência de habeas corpus em acordos de colaboração premiada, que representa uma subversão ao princípio da inafastabilidade da Jurisdição e uma afronta ao princípio da hierarquia do Poder Judiciário. 



    3. Exigir de um acusado que se encontra privado de sua liberdade, psicologicamente fragilizado, que desista do remédio constitucional que lhe pode garantir a liberdade, bem como obstar que uma Corte Superior se pronuncie sobre uma ilegalidade apontada em um habeas corpus já impetrado, constitui singular inversão de valores constitucionais. 



    4. Simplesmente vivencia o impetrante, neste momento peculiar, uma autêntica inversão da estrutura do próprio Poder Judiciário, em que esta Colenda Corte Superior vê-se submetida à vontade do juiz de primeira instância e do Ministério Público ali oficiante, suprimindo-se assim dos Tribunais Superiores uma tese de defesa de liberdade já submetida ao crivo do egrégio STJ. 



    5. É, sobretudo, espantoso que tudo isto tenha sido exigido por membro do Ministério Público Federal de primeira instância, instituição democrática que também se investe do dever de tutelar e defender liberdades, postura essa que vem ofender a própria hierarquia do Poder Judiciário brasileiro e seu múnus constitucional. 



    6. Aos nobres defensores, ora igualmente impetrantes, há que se enaltecer, sobretudo, a bravura, a lealdade e o profundo comprometimento com os interesses do paciente, este duramente submetido ao cárcere, em condições sub humanas, por cerca de seis meses e sem culpa formada, mas que mui dignamente e de cabeça erguida, envereda agora por caminhos que me impedem de acompanha-lo. 



    7. Feito esse registro, requer-se, por fim, a homologação da desistência do presente habeas corpus”.’



    Diante de tais fatos, Alberto Youssef foi surpreendido com o retorno do mesmo Juiz que havia se declarado suspeito “por motivo de foro íntimo”, em razão de controvérsia suscitada quanto à sua colaboração ainda no Caso Banestado, passando a atuar ativamente em demandas relacionadas ao Requerente o que culminou com a prolação das sentenças condenatórias lavradas por Juiz suspeito.



    (...)



    É inequívoco que a questão envolvendo a suspeição declarada de ofício pelo ex-Juiz Sergio Moro constitui elemento novo, pois não fora submetida ao crivo do STJ, nem tampouco do Supremo Tribunal Federal, e que analisada em conjunto com outros fatos, especialmente o grampo ilegal e os diálogos da Op. Spoofing, permite afirmar que as condenações de Alberto Youssef foram proferidas por um Juiz suspeito, que atuou em conluio com os Procuradores da FT-LJ e Policia Federal para subjugar o requerente, suprimindo seus direitos e minando sua resistência e autodefesa, com o claro intuito de transforma-lo no grande propulsor de acusações contra alvos predeterminados pela Força Tarefa.



    ii) - grampo ilegal - “CONLUIO ENTRE JUIZ E ACUSAÇÃO PARA BLINDAR A OPERAÇÃO LAVA JATO” revelados pela Operação Spoofing:



    “No caso de Alberto Youssef, isso [‘fair trail’] nunca aconteceu. Após ter sido vítima de interceptação ilegal carceragem da PF, foi enganado por uma pseudoinvestigação, ordenada pelo ex-Juiz Sergio Moro e conduzida pelos mesmos órgãos envolvidos na instalação da escuta – PF e MPF – evidenciando conluio entre as autoridades. 



    Nesse sentido, a FT-LJ, enquanto parte de uma entidade pública (Ministério Público Federal), já possui, por garantia legal, uma série de armas investigativas próprias, que a defesa não detém autorização para dispor, à exemplo de medidas de investigação como escutas telefônicas, quebras de sigilo fiscal, bancário, telemático, buscas e apreensões, cooperações internacionais etc. 



    Mas não contentes com o que já dispunham, os Procuradores ainda trabalharam de forma conjunta ao magistrado da causa, recebendo, por baixo dos panos, aconselhamento “informal” direto a fim de atingir objetivos que estavam além do Direito, e no presente caso, sob o modesto ponto de vista da Defesa, ocorreu algo ainda mais grave. Na ânsia de acusar, compactuaram com a prática de um crime, qual seja, a instalação de uma escuta clandestina na cela do Requerente, localizada nas dependências da Polícia Federal, ambiente de segurança máxima e submetido a rígido controle de acesso.



    (...)



    Tal dinâmica nefasta está bem explícita no caso de Alberto Youssef, em especial após Vossa Excelência ter reconhecido que houve captação ambiental ilícita de diálogos envolvendo Alberto Youssef e terceiros, enquanto ele estava sob custódia na Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba/PR. 



    A Defesa de Alberto Youssef tomou conhecimento da existência de aparelho em 31/03/2014, no entanto, fora afirmado naquela época, pela Polícia Federal, com anuência do então Juiz Moro, que o grampo se encontrava inativo, o que hoje se sabe inverídico, fruto de uma mentira patrocinada pelos agentes públicos envolvidos, com o único objetivo de evitar nulidades, o afastamento dos responsáveis e com isso manter o curso da investigação. 



    Com o acordo de colaboração premiada firmado em 24/09/2014 e, afiançada na suposta e aparente imparcialidade do ex-Juiz Federal, a Defesa não mais diligenciou com relação a este assunto, ou seja, a Defesa fora induzida a erro pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. 



    No entanto, posteriormente, com as revelações da Operação Spoofing e as primeiras decisões que demonstravam abusos por parte do ex-Juiz Sergio Moro e MPF, inclusive o conluio entre eles, a Defesa, por prudência, requereu a instauração de procedimento próprio, em 18/04/2023, junto ao juízo da 13ª Vara Federal, para obter acesso à investigação do grampo encontrado na cela de Alberto Youssef. 



    As desconfianças da Defesa de que teria havido conluio entre integrantes da Polícia Federal, MPF e ex-Juiz Sergio Moro para acobertar a realidade dos fatos envolvendo a criminosa captação de áudio foram confirmadas. 



    Somente na data de 06/08/2024, quando fora disponibilizado acesso à sindicância n.º 004/2015-COGER/DPF, a defesa finalmente tomou conhecimento da trama urdida pelo ex-Juiz Sergio Moro, Polícia Federal e Ministério Público Federal para ocultar a instalação de escuta ilegal praticada por agentes públicos, uma vez que, ao contrário do afirmado pela Polícia Federal e avalizado pelo ex-Juiz Sergio Moro, o aparelho de escuta estava em pleno funcionamento e áudios foram ilegalmente captados, fatos que foram dolosamente omitidos dos réus, suas respectivas defesas e da imprensa nacional.



    (...)



    Os diálogos deixam clara a preocupação dos Procuradores com a evidente nulidade decorrente da escuta ilegal, revelando ainda a estratégia – que, em tese, configura crime de prevaricação – utilizada pela Força Tarefa para que os áudios interceptados ilegalmente não refletissem na operação, denunciando assim a nulidades. Optaram por não ouvir Youssef, que era a vítima da escuta clandestina, pois seria “melhor não mexer e torcer para não ter nada naquele computador.” 18 



    Nesse contexto, vejamos o que fora afirmado pelo Dr. Andrey Borges de Mendonça no dia 04/07/2015, às 13:10:48: “Deltan, o Y ja me falou q acha q descobriram algo por conta dessa interceptação.” Y é Alberto Youssef. O que demonstra que a Força Tarefa Lava Jato obteve elementos de prova contra o requerente à margem dos canais oficiais!



    Finalizando as manipulações e arbitrariedades dos Procuradores, o Dr. Diogo Castor, apostando na impunidade e que as ilegalidades não teriam repercussão jurídica na operação, ainda fez consignar: “14:11:20 Diogo Quero ver ser macho pra anular a lavajato”. 



    A afirmação do Procurador deixa claro o potencial da nulidade e o explicitado sentimento de impunidade pelas arbitrariedades cometidas, vislumbrando que o reconhecimento da ilicitude poderia levar à anulação da operação como um todo, quer por envolver um dos principais personagens do início da Operação Lava Jato, quer por ter ocorrido ainda na primeira das 79ª fases da investigação. 



    Nesse sentido, cumpre colacionar a íntegra do diálogo ocorrido entre os Procuradores da Força tarefa Lava Jato no dia 04/07/2015 sobre o grampo ilegal: 



    4 Jul 15 



    11:46:24 Deltan VALOR: sai na segunda entrevista do Marco Aurélio STF dizendo que as escutas podem anular lava jato 



    11:47:16 Deltan O que acham de ouvir Y formalmente para consignar que ele nunca foi confrontado com nada dessa suposta escuta? Preventivamente, antes que eles desenvolvam a tese de nulidade? 



    11:47:24 Deltan Arriscado? 



    11:53:52 Deltan O valor vai publicar maldades do Mesquita e Iegas se dermos 



    11:54:08 Deltan Vou passar um material na segunda que tenho do Mesquita 



    12:11:40 Vamos tomar cuidado com o Youssef, pois podemos ser acusados de manipulação. 



    12:13:36 Creio que podemos fazer um artigo a respeito. Mas vamos esperar um pouco. 



    12:15:52 Minha vontade é somente dizer que há desinformados emitindo irresponsavelmente, ou pior, opiniões. 



    12:17:44 Eu já separei o artigo do Fernando Rodrigues. Por isso quero o acordo com a Borghi-Lowe, para poder entrar na SECOM. 



    12:49:48 Vou escrever um artigo chamado ‘O Ministro boquirroto’ 



    13:10:48 Andrey B Mendonça Deltan, o Y ja me falou q acha q descobriram algo por conta dessa interceptação 



    13:10:52 Orlando SP Não adianta ouvir youssef. A nulidade decorreria da informação 



    13:11:08 Andrey B Mendonça Eh arriscado 



    13:11:20 Orlando SP Ou Seja, da informação obtida ilegalmente 



    13:11:49 Orlando SP É melhor não mexer e torcer para não ter nada naquele computador 



    13:12:08 Orlando SP Apreenderam os computadores dos dps tb! 



    13:44:20 Deltan Ich… Tomara que não achem os vazamentos dos DPs kkkk 1



    3:44:47 Deltan Pedi um levantamento do Coex de tudo que tem do Iegas e do Mesquita 



    14:11:20 Diogo Quero ver ser macho pra anular a lavajato 



    14:11:32 Diogo Se fizer isto vai ter revolução 



    14:16:56 Deltan Iero ver ser macho pra devolver mais de 500 milhões pros reus confessos 



    14:43:40 Deltan To levantando hoje a questão do Iegas e Mesquita pro Valor publicar junto na segunda, qdo for falar do Marco Aurélio 



    A reprovável postura de não investigar, fazer ouvidos moucos, foi defendida no grupo do Telegram dos Procuradores da Lava Jato por Orlando Martello, aos 13:11:49: “É melhor não mexer e torcer para não ter nada naquele computador”, o que configura, em tese, crime de prevaricação. 



    Mas vamos além da tipificação. A afirmação realizada no chat, no sentido de negar a investigação e se recusar a realizar a devida apuração dos fatos, deixa clarividente o rompimento de todos os Procuradores com suas atribuições constitucionais e a opção pela manutenção a qualquer custo – independente das nulidades, arbitrariedades e clandestinidades – da operação Lava Jato, ainda que praticando investigações de modo criminoso. É inacreditável que nenhuma voz do grupo tenha destoado e se insurgido, restando incontroverso o comprometimento e cumplicidade da FT-LJ como um todo. 



    O histórico apresentado demonstra, de fato, a atuação processual coordenada entre PF, MPF e Juízo, em contexto idêntico ao das decisões p